Tribunal: STF
Processo: HC 189639
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 594.358/RS. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 14/6/1989) foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) e receptação (art. 180 do Código Penal). 
    Colhe-se da denúncia (Doc. 5, fls. 46-48):
    1° FATO 
    No dia 10 de outubro de 2019, por volta das 19h30min, na Rua Marechal Rondon, próximo ao n? 4397, Águas Mortas, em Gravataí, RS, o denunciado MAICON PITER DE ANDRADE TADEU trazia consigo, para comercialização e entrega a consumo: 45 (quarenta e cinco) pedras da droga cocaína, com aspecto físico de crack, pesando aproximadamente 51,5g (cinquenta e um vírgula cinco gramas); uma porção pesando aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas) e 32 (trinta e duas) porções, pesando aproximadamente 72,5g (setenta e dois virgula cinco gramas), da droga cannabis sativa, conhecida como maconha; 6 (seis) porções da droga MDMA (ecstasy), pesando aproximadamente 2,7g (dois vírgula sete gramas), consoante auto de apreensão da fI. 0811Pe laudos das tis. 11- 13I1P, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    2° FATO: 
    No dia 10 de outubro de 2019, por volta das 19h30min, na Rua Marechal Rondon, próximo ao n? 4397, Águas Mortas, em Gravataí, RS, o denunciado MAICON PITER DE ANDRADE TADEU portava 1 (uma) pistola, calibre 380, marca Taurus, numeração KHY76853, e 41 (quarenta e uma) munições de calibre 380 intactas, consoante auto de apreensão da fl. 0811P, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    3° FATO: 
    Entre o dia 1° de outubro de 2017 e o dia 10 de outubro de 2019, por volta das 19h30min, na Rua Marechal Rondon, próximo ao nO4397, Águas Mortas, em Gravataí, RS, o denunciado MAICON PITER DE ANDRADE TADEU recebeu, em proveito próprio, 1 (uma) pistola, calibre 380, marca Taurus, numeração KHY76853, coisa que sabia ser produto de crime, ocorrido contra a vítima Arlindo Clovis Correa de Oliveira (ocorrência n. 28524/2017/151008 - fI. 15/IP). 
    [...]
    O denunciado, que é reincidente (fls. 34-37/IP), foi preso em flagrante. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, em decisão assim fundamentada:
    O writ não merece prosperar. 
    A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 585680. 
    Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, consoante o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se o seguinte precedente: [...] 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Enfatiza que o paciente encontra-se privado da sua liberdade por mais de 300 dias sem previsão de uma sentença condenatória, ou seja, sem início da instrução. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente